Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-22.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007109-22.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 27.583.872/0001-86 (APELADO), SAMUEL HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 437.635.418-02 (ADVOGADO), THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - CPF: 380.887.738-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Ação anulatória c/c perdas e danos. Contrato de compra e venda. Alegação de dolo. Produto diverso do pactuado. Prova técnica unilateral. Improcedência das alegações da ré. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas EIRELI contra sentença que, nos autos de ação anulatória c/c perdas e danos ajuizada por Fênix Cedral Indústria e Comércio de Plásticos LTDA, julgou procedente o pedido de anulação do contrato de compra e venda de empilhadeira por dolo, determinando a devolução da quantia paga e a indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ré/apelante utilizou de dolo para induzir a parte autora/apelada a firmar o contrato, ao vender empilhadeira com especificações diversas das anunciadas, e se a sentença foi acertada ao condenar a apelante à restituição do valor pago e à indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. O parecer técnico apresentado pela apelada, embora contestado pela apelante, diz respeito ao equipamento efetivamente entregue, ainda que diverso daquele descrito no contrato.

4. A entrega de bem diverso do contratado, ainda que não se comprovasse o dolo, configura inadimplemento contratual, conforme o artigo 313 do Código Civil, sendo suficiente para justificar a anulação do negócio.

5. As alegações de que o transporte da empilhadeira isentaria a apelante de responsabilidade foram afastadas pelas provas dos autos, uma vez que o representante da ré reconheceu a máquina entregue.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A entrega de bem diverso do pactuado configura inadimplemento contratual apto a ensejar a anulação do contrato, além de caracterizar dolo quando empregada para induzir a parte a erro."

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 171, II, 313, 397, 492; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Anulatória c/c Perdas e Danos
”
(Proc. nº 1007109-22.2021.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, julgou os pedidos procedentes para

anular o contrato firmado entre as partes para a aquisição da empilhadeira e condenar a parte requerida à “
restituição da quantia paga pela empilhadeira, monetariamente atualizada pelo INPC a contar da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação (CPC, art. 397, parágrafo único), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) referente aos custos de transporte e R$ 2.843,44 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) referente a vistoria da máquina e elaboração de parecer técnico, acrescidos de correção monetária pelo INPC
a contar da data de cada desembolso (CC, art. 397)
e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da citação
” (cf. Id. nº 224478312).

A apelante sustenta que “
o parecer técnico trazido pela parte adversa em sua exordial (id. 66778163) foi determinante para a formação da convicção do juízo, porém referido documento, além de se tratar de uma prova unilateral anexada nossa autos, se refere a outro equipamento vistoriado (marca MAZDA, número de série A947Y01804R), diverso da empilhadeira discutida nestes autos e objeto do contrato (Marca YALE, número de série 346C2) (...) de modo que a r. sentença se revela equivocada nesse particular totalmente divorciada das provas dos autos, ao considerar como prova inconteste um laudo unilateral, tendo como objeto a avaliação técnica de uma empilhadeira diversa daquela que é objeto da presente ação
”.

Afirma que “
não há comprovação alguma de que a empresa Apelante tenha usado de artifícios dolosos para vender o bem à empresa Apelada, vez que esta inclusive era assessorada por seu departamento jurídico, e firmou o contrato de compra e venda sem quaisquer ressalvas”, bem como que “a r. sentença ignorou o fato de que o maquinário foi retirado pela Apelada do pátio da empresa Apelante e que naquela ocasião não foi constatada qualquer mácula e/ou avaria no equipamento, sendo que o frete do pátio da empresa Apelante até a sede da empresa Apelada, distante mais de mil quilômetros, era unicamente de responsabilidade da própria Apelada, ou seja, a partir do momento que referido bem foi retirado pela empresa transportadora, perfectibilizando a tradição da coisa, cessou qualquer obrigação da empresa Apelante, a teor do art. 492 do Código Civil
”.

Por essas razões, pede o provimento do recurso “
para fins de REFORMA da sentença, julgando-se improcedente os pedidos iniciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, na forma da legislação processual de regência
” (cf. Id. nº 224478318).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 224478322, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada Fênix Cedral Indústria e Comércio de Plásticos ajuizou
ação “
Anulatória c/c Perdas e Danos
” contra a ré/apelante Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas visando anulação do contrato de compra e venda por ocorrência de dolo (Código Civil, art. 171, II), dizendo, em linhas gerais, que “
o sócio proprietário da requerida, Thalison Oliveira,
(ofereceu-lhe)
um produto à venda, mesmo tendo ciência sobre sua inutilidade
”, aproveitando-se “
da distância entre a promitente compradora e a promitente vendedora para ocultar a imprestabilidade do objeto do contrato
”, ou seja, aduzindo que “
o representante da ré tinha pleno conhecimento de que a autora demandava uma empilhadeira com determinadas especificidades e, mesmo assim, aproveitando-se de um cenário que inviabilizava o pleno conhecimento sobre as reais condições do bem, garantiu por diversas vezes que ele condizia com a expectativa
”, o que, segundo a autora, constitui “
omissão dolosa
” de informação crucial para a celebração da avença, pois, “
se a requerente tivesse conhecimento de que a empilhadeira oferecida pela ré era imprestável como ela se revelou ser, jamais teria entabulado um contrato de compra e venda
” (sic – cf. Id. nº 66776634 - Pág. 10/11 dos autos de origem).

Na contestação, a ré/apelante sustenta a regularidade do negócio jurídico, argumentando que o bem foi retirado por empresa contratada pela autora e que eventuais vícios deveriam ser discutidos com a transportadora. Além disso, impugnou o pleito de anulação do contrato e o pedido de ressarcimento por perdas e danos (cf. Id. nº 75117481).

Após regular instrução processual, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo a existência de dolo no negócio jurídico e condenando a ré à devolução do valor pago pela empilhadeira, além de indenização por danos materiais referentes aos custos com transporte e parecer técnico, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, a requerida agiu com dolo quando da celebração do negócio jurídico com o autor ao anunciar produto diverso do que havia em estoque para venda, o que restou comprovado pelo contrato que traz como objeto uma empilhadeira com ano de fabricação 2000 (Num. 66778145) e pelo parecer da assistência técnica autorizada da marca Yale, cuja análise geral demonstra que, na verdade, a empilhadeira foi fabricada entre os anos de 1976 e 1980 (Num. 66778163).

Portanto, considerando todo o exposto, vê-se que a parte autora comprovou a ocorrência de dolo no negócio jurídico firmado com a parte ré, porquanto o ano de fabricação da empilhadeira não correspondia ao anunciado.

Por fim, não há como acolher as meras conjecturas referente ao transporte da empilhadeira de Primavera do Leste/MT a Cedral/SP, haja vista que em sede de depoimento pessoal, ao ser exibida foto da empilhadeira na sede da empresa autora, o representante legal da ré reconheceu o logo de sua empresa que estava adesivado na máquina que foi entregue, caindo por terra as suposições de troca das mercadorias durante o transporte.

Sobreleva registrar, por oportuno, que ainda que fosse superada a tese de dolo no negócio jurídico, o fato de ter sido entregue produto diverso do contratado configura inadimplemento contratual, apto a ensejar a rescisão do contrato, pois a teor do artigo 313 do Código Civil, "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa".

Logo, o contrato realizado com dolo deve ser anulado.

Na espécie, além do dever de ressarcimento integral do preço pago pelo bem adquirido, ante a anulação da avença, com retorno ao
status quo ante
, restam comprovados os danos materiais suportados, representados pelas notas fiscais das despesas custeadas para a realização de parecer técnico da empilhadeira (Num. 66778179) e dos gastos com transporte (Num. 66778158).

Em vista disso, há que se condenar a parte ré à devolução de tudo o que a parte autora pagou para a aquisição da referida máquina, bem como dos valores que gastou com transporte da máquina e elaboração de parecer técnico.”

A ré/apelante insurge-se contra a sentença argumentando que o parecer técnico apresentado pela parte adversa refere-se a um equipamento diferente do objeto da ação e, portanto, não deveria ter sido considerado como prova decisiva pelo juízo. Afirma ainda que não houve dolo na venda do bem, já que o contrato foi firmado sem ressalvas e com assessoria jurídica. Alega também que o maquinário foi retirado pela apelada, sem constatação de defeitos, e que, após a retirada, qualquer responsabilidade pela condição do bem seria da transportadora, conforme o art. 492 do Código Civil. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e a autora seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No entanto, os argumentos da apelante não se sustentam, pois o laudo técnico apresentado pela parte autora analisou exatamente o equipamento que foi entregue à apelada. Se esse laudo se refere a uma máquina diferente daquela descrita no contrato, como a apelante alega, isso apenas confirma que a apelante entregou um equipamento diverso do que havia sido contratado, o que, por si só, demonstra o inadimplemento da apelante, reforçando a existência de dolo ou, no mínimo, de falha na prestação do serviço, já que a entrega de um bem diferente do pactuado caracteriza a violação das obrigações contratuais assumidas.

Conforme dispõe o artigo 145 do Código Civil, o dolo é causa de anulação dos negócios jurídicos quando empregado para induzir a parte a erro.

No presente caso, restou comprovado que a ré agiu de má-fé ao omitir informações essenciais sobre o bem vendido, configurando, assim, o vício de consentimento alegado pela autora.

Além disso, o argumento de que a responsabilidade pelos defeitos ou divergências no bem caberia à transportadora contratada pela autora não se sustenta, visto que, durante a instrução, a própria ré reconheceu o bem entregue, desconsiderando a hipótese de troca de mercadorias.

Por fim, verifica-se que, além do dolo, a entrega de bem diverso do contratado configura inadimplemento contratual, nos termos do artigo 313 do Código Civil, que dispõe que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido.

Custas recursais
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024